Tribunal: TJES
Processo: 0011782-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011782-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSANA THOMAZ e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
– OMISS
ÃO
– INEXISTENTE
S

–
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO –
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE

ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.
No caso em apreço, contudo, a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Nota-se, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, foi feita expressa menção, considerando-se comprovado, que a recorrente laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, porém, foi ressalvado que, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, competia à embargante comprovar a omissão ilícita alegada e o nexo causal entre esta omissão, como causa determinante, e o dano experimentado.

3.
Embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, isso não isenta a parte de comprovar os elementos caracterizadores dessa responsabilidade, sobretudo quando não houve a inversão do ônus da prova, como é o presente caso.

4.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível e remessa necessária opostos por
ROSANA THOMAZ

contra o v. acórdão do evento 5392195, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da remessa necessária para, no mérito, reformar a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como julgou prejudicados os recursos de apelação cível.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5473214, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
não faz qualquer menção ao documento pericial, sem ao menos justificar a sua desconsideração, em afronta direta ao art. 371 e ao art. 479 do CPC
” e “
cabia à administração pública o ônus de provar a adoção de medidas preventivas capazes de minimizar os efeitos do esforço repetitivo
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, foi feita expressa menção, considerando-se comprovado, que a recorrente laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, porém, foi ressalvado que, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, competia à embargante comprovar a omissão ilícita alegada e o nexo causal entre esta omissão, como causa determinante, e o dano experimentado, vejamos o trecho do acórdão:

[...]

Na hipótese dos autos, a autora não apontou qualquer ação ilícita do Estado que tenha resultado na doença ocupacional, se limitando a aduzir que houve omissão do Estado em observar normas de segurança e medicina do trabalho.

Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano.

Contudo, o conjunto probatório não evidencia que efetivamente houve a omissão apontada e, muito menos, que a suposta omissão do ente público teria evitado que a autora fosse acometida pela lesão.

Cumpre esclarecer que, embora seja patente dos autos que a autora laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, a qual gerou incapacidade parcial e temporária à autora ao tempo da perícia, esses elementos não são suficientes para a imposição de condenação a título indenizatório.

Nota-se, na presente demanda a autora não busca a concessão de benefício previdenciário, mas sim, a responsabilização civil do Estado enquanto seu “empregador”, portanto, era essencial a comprovação do ato ilícito – no caso, a omissão ilícita – e o nexo causal desse requisito com o dano experimentado.

Ocorre que, dentre as provas colacionadas aos autos, nenhuma elucida medidas que o Estado deveria ter adotado e não adotou para evitar a lesão.

A autora sequer formulou quesitos no sentido de evidenciar que a doença ocupacional surgiu pela ausência de observância de normas de segurança e medicina do trabalho.

Diante disso, ausente a comprovação de um dos elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização de qualquer natureza.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. 1. - O artigo 37, §6º, da Constituição Federal, prevê que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Carta Magna não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos. 2. -
Não tendo a parte autora se desincumbido de comprovar eventual omissão do ente federado réu quanto ao oferecimento de condições e local de trabalhos adequados e seguros, resta afastado o dever de indenizá-la.
(TJES; AC 0019878-84.2008.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 09/02/2021; DJES 12/03/2021)

[...]

Saliento que, embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, isso não isenta a parte de comprovar os elementos caracterizadores dessa responsabilidade, sobretudo quando não houve a inversão do ônus da prova, como é o presente caso.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.